Tribunal: TJMT
Processo: 1019873-22.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019873-22.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (RECORRENTE), JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E ACOLHEU

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração

1019873-22.2019.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

João Arruda dos Santos

Embargada(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de fevereiro de 2022

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. JULGAMENTO FUNDADO EM FALSA PREMISSA. EFEITOS MODIFICATIVOS. ACÓRDÃO ANULADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDO.

RECURSO INOMINADO
.
PREPARO. CONTAGEM EM HORAS A PARTIR DO PROTOCOLO DO RECURSO, TANTO PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMO PARA A SUA COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DA JUNTADA DO RECOLHIMENTO E DAS GUIAS. RECURSO DESERTO NÃO CONHECIDO.

.
Se no acórdão há o vício apontado - erro material fundado em falsa premissa de fato – os embargos de declaração devem ser acolhidos.

O preparo do recurso inominado, no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, será feito e comprovado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sendo o prazo fixado por hora, contar-se-ão minuto a minuto. (CC, art. 132, § 4o).

Se o recurso inominado é deserto, não preenche os requisitos de admissibilidade recursal, portanto não deve ser conhecido.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal Única que, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, DEU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Embargado e JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial de revisão das faturas de energia elétrica dos meses de outubro, novembro e dezembro/2019 que estariam sendo cobradas acima da média do consumo da unidade consumidora.

O Embargante alega que o recurso interposto é deserto, pois a guia de recolhimento é estranha aos autos e não houve a juntada do comprovante de pagamento, e, portanto e por isso não poderia de nenhuma forma ser conhecido, conforme o disposto no art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995.

Assim, requer seja os embargos acolhidos com efeito infringente para modificação do julgado com o fim de que o recurso inominado seja declarado deserto.

Contrarrazões apresentadas no id. 11245454

É o relatório

VOTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Colendos Pares;

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “(...)
são cabíveis os embargos de declaração para a modificação do julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na decisão
”. (STJ – 5a Turma. EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 971644 / RS. Rel. Ministro CAMPOS MARQUES. DJ 06/11/2012).

No caso em análise restou evidenciado na certidão constante no id 104356035 que a guia juntada no id 62630123 é estranha aos autos.

Assim, entendo que os presentes embargos devem ser acolhidos para o fim de reconhecer e reparar o vício contido na decisão colegiada, posto que pautado em
falsa premissa de fato
.

Observa-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a modificação do julgado através de embargos de declaração:

“
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO DO JULGADO
. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. INDENIZAÇÃO ESPECIAL. LIBERALIDADE DO EMPREGADOR.

1.
Evidenciada a existência de erro material no julgado, impõe-se o acolhimento dos embargos declaratórios com efeitos infringentes para sanar o referido vício
. (...)” (STJ – Segunda Turma. EDcl no RECURSO ESPECIAL No 891.796 – SP. Rel. Min. João Otávio de Noronha. DJ 11.09.2007).

Ante o exposto
, conheço dos Embargos de Declaração,
acolho-os
e declaro nula a decisão colegiada ora impugnada, por reconhecer a existência de erro material e, em conformidade com os princípios da economia processual e da celeridade, que orientam os processos que tramitam no Juizado Especial, passo a proferir novo voto.

É como voto.

VOTO – RECURSO INOMINADO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Isto posto, afastada a preliminar e, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para:
a)
tornar definitiva a decisão de id. 27083152
; b)
reiterar o reconhecimento do descumprimento da decisão de id.

27083152, viabilizando a exigibilidade da multa aplicada, em fase de cumprimento de sentença;
c)
determinar que a Empresa Reclamada promova o refaturamento das faturas correspondentes ao consumo de setembro/2019, outubro/2019 e novembro/2019, com fixação de 444kWh; c.1) sobre as faturas faça incidir os consectários legais (
regra tarifária, impostos, regra de economia, etc...
), da época em que deveriam ter sido faturadas, excluída a multa; c.2) faça correção da fatura, monetariamente (
INPC
), e juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., conforme disposição do art. 406 do CC c.c. art. 161, §1o, do CTN, contados da data de vencimento;
d)
condenar a parte Reclamada a ressarcir, em dobro, o excesso pago nas faturas correspondentes aos meses de setembro e outubro de 2019, a ser apurado após a devida retificação, autorizando desde já a compensação com eventuais débitos;
e)
condenar a parte Reclamada em dano moral, no valor de R$ 1.000,00 (
um

mil reais
), com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., a partir da citação e correção monetária (
INPC
), a partir desta data
; f)
tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada, extinguindo o feito, com julgamento de mérito.

No presente caso verifico que no id 104356029 foi interposto o Recurso Inominado pela empresa de energia, juntamente com a guia de recolhimento e no id 104356031 o comprovante de pagamento.

Ocorre que a guia de recolhimento não é referente a estes autos, mas sim ao processo n.
1018231-43.2021.8.11.0001, tendo como Autor: Joaquim Soares de Moura, cujo valor da causa é de R$ 10.136,72
. Portanto, não houve a comprovação efetiva do recolhimento das custas geradas neste processo.

Em que pese o embargado afirme nas contrarrazões recursais que o recolhimento foi realizado tempestivamente, a comprovação não o foi. Logo, deve ser observado que o artigo 42, § 1o da Lei no 9.099/95 determina,
in verbis
:

Art. 42.
O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

§ 1o

O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção
.

Ainda, dispõe o Enunciado no 80 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais:

Enunciado 80 –
O recurso Inominado será julgado deserto quando
não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva
(art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995).
(Aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF – Alteração aprovada no XII Encontro – Maceió-AL).

Não sendo efetuado o preparo no referido prazo o recurso deve ser julgado deserto, consoante dispõe o § 1o, do art. 42 da Lei 9.099/95. A jurisprudência é pacífica neste sentido.

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PREPARO INTEMPESTIVO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado e, na forma do
§ 1o
do artigo
42
da Lei
9.099
/95, deve ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição.

2. O prazo fixado por hora é contado minuto a minuto, a teor do que dispõe o
§ 4o
do art.
132
do
Código Civil
.

3. Recurso não conhecido.

(TDDF, ACJ 216581020118070007 DF 0021658-10.2011.807.0007, Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Relatora: Sandra Reves Vasques Tonussi, Julgamento: 28.02.2012)

REPARO DE RECURSO INOMINADO. CONTAGEM DO PRAZO MINUTO A MINUTO. PRORROGAÇÃO PARA AS PRIMEIRAS HORAS DO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE (SEGUNDA-FEIRA). RECUSO DESERTO.

O preparo do recurso inominado, no procedimento inerente aos Juizados Especiais Cíveis, será feito nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, prazo que se conta de minuto a minuto, independentemente de intimação. Inteligência do artigo
42
,
§ 1o
, da Lei no
9.099
/95.

Recurso que não pode ser conhecido, tendo em vista que o preparo se deu depois de esgotadas
as 48
horas seguintes à interposição
.

RECURSO NÃO CONHECIDO

(TJRS, 71002718997 RS, Primeira Turma Recursal, Relator: Edson Jorge Cechet, Julgamento: 30.10.2011)

Como se trata de prazo fixado em hora será contado minuto a minuto, a teor do disposto no § 4o do art. 132 do Código Civil.

Nesse sentido eis os entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados:

RECURSO INOMINADO. PREPARO. COMPROVAÇÃO. 48 HORAS (§ 1o. ART. 42). PRAZO. CONTAGEM. MINUTO A MINUTO. DESCONSIDERAÇÃO. DESERÇÃO RECONHECIDA.

- No rito sumaríssimo, a apresentação do comprovante do preparo ocorrerá 48 horas após a apresentação do recurso, independentemente de intimação (§ 1o. do art. 42).

- O prazo em horas conta minuto a minuto. Se o preparo ou sua apresentação ocorreu ao arrepio da lei, reconhece-se a deserção recursal.

- Recurso não admitido.

(TJ-DF - ACJ: 20060111105230 DF, Relator: Luis Gustavo B. de Oliveira, Data de Julgamento: 13/05/2008, Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 03/07/2008 Pág. : 96)

RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. DESERÇÃO. PREPARO QUE DEVE SER COMPROVADO, COM A JUNTADA DAS GUIAS, NO PRAZO DE 48 HORAS, CONTADOS DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PRAZO QUE SE CONTA MINUTO A MINUTO. DESATENDIMENTO DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE IMPOSTAS PELO ART. 42, § 1o, DA LEI No 9.099/95. RECURSO NÃO CONHECIDO, POR DESERTO.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71003704228 RS , Relator: Fabio Vieira Heerdt, Data de Julgamento: 26/07/2012, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/07/2012)

PROCESSO CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. PRAZO PARA COMPROVAR O RECOLHIMENTO DE CUSTAS DE 48 HORAS CONTA-SE DE MINUTO A MINUTO (ART. 132, § 4o DO CC). RECOLHIMENTO E COMPROVAÇÃO TARDIOS. RECURSO DESERTO. NÃO CONHECIDO.

1- O prazo para a comprovação do recolhimento de custas para a propositura de recurso inominado, nos termos do art. 42, § 1o da Lei no 9.099/95, é de quarenta e oito horas.

2- Por ser prazo fixado em horas, conta-se minuto a minuto a teor do disposto no art. 132, § 4o do CC.

3- Comprovado o recolhimento após o decurso do prazo, deserto é o recurso.

4- Recurso não conhecido.

(TJ-DF - ACJ: 330617320118070007 DF 0033061-73.2011.807.0007, Relator: Flávio Augusto Martins Leite, Data de Julgamento: 24/04/2012, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: 04/05/2012, DJ-e Pág. 362).

Deste modo, como não ocorreu a juntada das guias de recolhimento no processo, aliado ao fato de que o preparo deveria ser comprovado até as 09h26min do dia 12/08/2021 (quinta-feira) o recurso deve ser julgado deserto, até porque o preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso.

Ante o exposto
,
declaro deserto o recurso
, razão pela qual deixo de conhecê-lo. Condeno a Recorrente pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2022